Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-03.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas. Responsabilidade por vícios na construção do edifício. Sentença de improcedência.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a Câmaras).

Ação conexa ajuizada pela ré sobre os mesmos fatos, já conhecida pela 7a Câmara da Seção de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, para apreciação dos

Ementa:

Ação de produção antecipada de provas. Responsabilidade por vícios na construção do edifício. Sentença de improcedência.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a Câmaras).

Ação conexa ajuizada pela ré sobre os mesmos fatos, já conhecida pela 7a Câmara da Seção de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, para apreciação dos recursos neste feito, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a 7a Câmara da Seção de Direito Privado I.